Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712545-68.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DEJAIR PEREIRA BONFIM RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. ART. 1o, §1o DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO. AFASTADA. 1. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica, ao caso dos autos, a Lei Distrital no 7.239/23. Em que pese o debate sobre sua constitucionalidade, a lei distrital é posterior aos contratos celebrados com o Banco BRB, os quais observaram o regramento vigente no momento de sua celebração. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, como é o caso do autor, de modo que é ela que deve nortear os contratos aqui discutidos. 2.1. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, de modo que, em sendo verificada a ausência de violação deste percentual, denotam-se legítimos os descontos procedidos pela instituição financeira. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3.1. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 4.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual. 5. Diante da improcedência da pretensão autoral, também deve ser revogada a condenação do banco requerido ao pagamento da multa por descumprimento da medida liminar outrora deferida na instância primeva. Precedentes c. STJ. 6. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Exigibilidade do pagamento suspensa. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.026, §2o, do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, devendo ser afastada, portanto, a multa fixada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso III, 7o, incisos IV e X, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa à dignidade da pessoa humana, além de negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012